Tribunal: TJSP
Processo: 1007568-12.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c perdas e danos. Moradia. Pretensão de recebimento de auxilio-aluguel até a entrega da unidade habitacional convencionada quando da desocupação de imóvel destinado à obra do Complexo Viário Jacu-Pêssego. Descabimento da denunciação da lide. Obrigações assumidas pela ré (DERSA), que não podem ser transferidas para terceiro (CDHU). Entrega de unidade habitacional e

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c perdas e danos. Moradia. Pretensão de recebimento de auxilio-aluguel até a entrega da unidade habitacional convencionada quando da desocupação de imóvel destinado à obra do Complexo Viário Jacu-Pêssego. Descabimento da denunciação da lide. Obrigações assumidas pela ré (DERSA), que não podem ser transferidas para terceiro (CDHU). Entrega de unidade habitacional e pagamento de auxílio-aluguel. Descumprimento da obrigação. Dano moral indenizável. Ação julgada parcialmente procedente, para condenar a ré a cumprir a obrigação assumida no programa de reassentamento e converter essa obrigação em indenização de perdas e danos, mais indenização do dano moral sofrido, arbitrado em R$10.000,00. Recurso da autora parcialmente provido.